Tribunal: TJSP
Processo: 1000918-54.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a produção de outras provas no presente caso. Preliminar rejeitada. RESPONSABILIDADE CIVIL. Descontos indevidos em benefício previdenciário, a título de contribuição associativa. Ausência de prova de filiação do apelante à associação apelada. Inexistência de relação jurídica reconhecida em primeira

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a produção de outras provas no presente caso. Preliminar rejeitada. RESPONSABILIDADE CIVIL. Descontos indevidos em benefício previdenciário, a título de contribuição associativa. Ausência de prova de filiação do apelante à associação apelada. Inexistência de relação jurídica reconhecida em primeira instância. Fato incontroverso, diante da ausência de impugnação recursal. DANO MATERIAL. Pretensão de restituição dobrada dos valores indevidamente cobrados. Descabimento. Ausência de má-fé. Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Devolução simples mantida. DANO MORAL. Ocorrência. Os descontos realizados reduziram ainda mais os módicos proventos de aposentadoria recebidos pelo apelante, privando-o de valores indispensáveis à sua sobrevivência. Dever de indenizar caracterizado. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, considerando-se a extensão do dano suportado. Sentença reformada neste ponto. SUCUMBÊNCIA. Decaimento mínimo do apelante. Ônus que deverá ser suportado exclusivamente pela apelada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000918-54.2019.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante ADAO
PEDRO DOS SANTOS FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-
ANAPPS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000918-54.2019.8.26.0411 -
2
VOTO No 15917
APELAÇÃO No: 1000918-54.2019.8.26.0411
APELANTE: ADÃO PEDRO DOS SANTOS FILHO
APELADA: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ANAPPS
COMARCA: PACAEMBU
JUIZ: RODRIGO ANTÔNIO MENEGATTI
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a
produção de outras provas no presente caso. Preliminar rejeitada.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Descontos
indevidos
em
benefício previdenciário, a título de contribuição associativa.
Ausência de prova de filiação do apelante à associação apelada.
Inexistência de relação jurídica reconhecida em primeira
instância. Fato incontroverso, diante da ausência de impugnação
recursal. DANO MATERIAL. Pretensão de restituição dobrada
dos valores indevidamente cobrados. Descabimento. Ausência de
má-fé. Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.
Devolução simples mantida. DANO MORAL. Ocorrência. Os
descontos realizados reduziram ainda mais os módicos proventos
de aposentadoria recebidos pelo apelante, privando-o de valores
indispensáveis à sua sobrevivência. Dever de indenizar
caracterizado. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00,
considerando-se a extensão do dano suportado. Sentença
reformada neste ponto. SUCUMBÊNCIA. Decaimento mínimo
do apelante. Ônus que deverá ser suportado exclusivamente pela
apelada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 75/83,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente demanda,
para: a) declarar a inexigibilidade dos débitos descritos na petição inicial; b)
condenar a associação apelada a devolver as quantias indevidamente descontadas
do benefício previdenciário do apelante, de forma simples e atualizada. Ainda,
reconheceu a sucumbência recíproca dos litigantes, determinando a divisão das
custas e despesas processuais, bem como o pagamento de honorários
advocatícios ao patrono do ex adverso, fixados em 10% do valor da causa,
ressalvada a gratuidade concedida ao recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000918-54.2019.8.26.0411 -
3
Inconformado, o apelante sustenta a ocorrência de cerceamento
do seu direito de defesa, em virtude da não realização da prova pericial
grafotécnica necessária para a comprovação da prática de crime envolvendo a
falsificação de sua assinatura. No mérito, insiste na condenação da apelada ao
pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00, bem
como requer a restituição dobrada dos valores indevidamente descontados dos
seus proventos de aposentadoria. Por fim, pugna pela majoração dos honorários
de seu advogado, impondo-se à parte contrária a responsabilidade integral pelas
verbas sucumbenciais. Busca a reforma do decisum.
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado,
com
a
apresentação de contrarrazões a fls. 102/109.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi
proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Quando da interposição
do recurso já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Cuida-se de ação declaratória e indenizatória ajuizada pelo
apelante ADÃO PEDRO DOS SANTOS FILHO em face da apelada ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
- ANAPPS, alegando que a recorrida estaria descontando quantia indevida de seu
benefício previdenciário, no valor de aproximadamente R$ 30,00 por mês, já tendo
sido paga a importância total de R$ 517,80, entre janeiro de 2018 e maio de 2019
(fls. 03/04).
Requer, assim, seja reconhecida a inexistência de relação jurídica
entre as partes, a repetição em dobro do indébito e a reparação dos prejuízos
extrapatrimoniais suportados, estes últimos a serem fixados no importe de pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000918-54.2019.8.26.0411 -
4
menos R$ 10.000,00.
Regularmente processado o feito, o MM. Juiz a quo houve por
bem julgar parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial,
conforme já relatado.
Exatamente contra esta r. sentença que se insurge o apelante.
De proêmio, por se tratar de matéria de ordem processual, há que
se afastar a tese cerceamento de defesa deduzida nas razões recursais.
Com efeito, a legislação processual pátria adota o sistema do livre
convencimento motivado, por meio do qual fica a cargo do julgador decidir pela
necessidade ou não de se realizarem atos durante a fase instrutória, bem como
escolher os meios de prova pertinentes para o deslinde da controvérsia.
Isso porque, se o conjunto probatório carreado for suficiente para
embasar a persuasão do Magistrado, a produção de outras provas implicaria a
prática de atos inúteis e meramente protelatórios.
Nesse contexto, segue a orientação do C. STJ:
“12. O artigo 330, do Codex Processual, que trata do julgamento
antecipado da lide, dispõe que o juiz conhecerá diretamente do pedido,
proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de
direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de
produzir prova em audiência (inciso I). 13. Deveras, é cediço nesta Corte
que inocorre cerceamento de defesa quando desnecessária a produção
da prova pretendida (REsp: 226064/CE, Rel. Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 24.06.2003, DJ
29.09.2003 ). 14. Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o princípio da
persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se de seu
convencimento, à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000918-54.2019.8.26.0411 -
5
pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso
concreto, constantes dos autos. Nada obstante, compete-lhe rejeitar
diligências que delonguem desnecessariamente o julgamento, a fim de
garantir a observância do princípio da celeridade processual. 15. Desta
sorte, revela-se escorreito o fundamento da decisão que dispensou a
produção de prova pericial na hipótese dos autos. 16. Agravo regimental
desprovido”. (STJ - AgRg no REsp 1.068.697/PR 1a Turma Rel. Min. Luiz
Fux, j. 18.05.2010)
Desnecessária, portanto, a produção de perícia grafotécnica ou
quaisquer outras provas no presente caso, uma vez que os documentos carreados
aos autos se afiguram suficientes para a solução da controvérsia discutida na
demanda.
Mister consignar, inclusive, que as esferas cível e criminal são
independentes, não havendo óbice a que o recorrente procure as autoridades
competentes para noticiar a falsificação de sua assinatura, a fim de que seja
apurado o suposto crime praticado.
Resta, pois, superada a preliminar arguida.
No que toca ao mérito, é certo que, em primeira instância, não
logrou a apelada êxito em demonstrar a suposta filiação do recorrente aos seus
quadros ou qualquer outro vínculo jurídico entre ambos, restando reconhecida,
consequentemente a ilegalidade das cobranças efetuadas.
Referido ponto não foi objeto de impugnação recursal, tornando-
se, por isso, incontroverso. A matéria devolvida para julgamento, por sua vez, limita-
se exclusivamente à possibilidade ou não de devolução dobrada dos valores
indevidamente descontados e a reparação de eventuais danos morais.
Acerca da pretendida repetição do indébito, a jurisprudência do C.
STJ é firme no sentido de que a regra do art. 42, parágrafo único, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000918-54.2019.8.26.0411 -
6
Defesa do Consumidor, só se aplica às hipóteses em que ficar comprovada a má-fé
do fornecedor, situação esta não verificada no caso em análise:
“(...) O pagamento indevido deve ser restituído para obviar o
enriquecimento sem causa. A repetição será na forma simples
quando não existir má-fé do credor ou o encargo tenha sido
objeto de controvérsia judicial. - Não merece provimento
recurso carente de argumentos capazes de desconstituir a
decisão agravada”. (STJ, AgRg no REsp n° 947.897/SP, Relator
Ministro Humberto Gomes de Barros, 3° Turma, DJe 04/10/2007)
No mesmo contexto, a jurisprudência desta E. Corte:
“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e
indenização por danos morais (...). Desconto indevido em
proventos de aposentadoria do autor. Devolução, dos valores
indevidamente descontados, deverá se dar de forma simples,
e não em dobro. Inexistência de demonstração de má-fé por
parte da ré, requisito essencial para aplicação da repetição
de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 159 do
Supremo Tribunal Federal. Dano evidenciado pela diminuição
injustificada do patrimônio do autor. Demora no cancelamento da
ordem de cobrança. Frustradas tentativas do autor na solução
administrativa do problema. Transtorno desnecessário causado
pela ré. Réu idoso e submetido a situação estressante, de forma
injustificada. Maior vulnerabilidade aos transtornos da vida
cotidiana. Recurso do autor provido, em parte, para condenar a ré
no pagamento de indenização por danos morais”. (TJSP,
Apelação no 4005130-64.2013.8.26.0577, Des. Rel. Edson Luiz de
Queiroz, 5a Câmara de Direito Privado, j. 24/06/2015) (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000918-54.2019.8.26.0411 -
7
Segundo se extrai, os descontos indevidos discutidos nos autos
decorreram de possível fraude praticada por terceiro, de modo que não só o
recorrente mas também a própria apelada foi igualmente vítima deste ato, não se
vislumbrando, consequentemente, má-fé da sua parte.
Logo, de rigor a manutenção da devolução simples da quantia
cobrada, tal como fixado pelo I. Julgador monocrático.
No que tange aos danos morais, por outro lado, merece reforma o
r. decisum.
Com efeito, é inequívoca a configuração de prejuízo
extrapatrimonial, na medida em que os descontos realizados pela apelada
reduziram indevidamente o benefício previdenciário percebido pelo apelante,
privando-o de valores indispensáveis à sua sobrevivência. Note-se que os
proventos de aposentadoria já se apresentavam módicos (um salário mínimo por
mês - fls. 27), razão pela qual a sua diminuição, por menor que seja, afigura-se
suficiente para afetar a subsistência do recorrente, que possui outros
compromissos para honrar.
Corroborando com este entendimento, o seguinte trecho extraído
do REsp no 1.238.935/RN, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrigui:
“Na hipótese dos autos existem peculiaridades que justificam e
tornam certa a condenação por dano moral. De um lado, a
angustia causada ao autor em ver subtraída de sua conta
corrente, mensalmente, quantia que lhe diminuiu o crédito para o
cumprimento de suas obrigações (...). De outro lado, (...) restou
incontroverso
que
eles
ocorreram,
não
podendo
ser
desconsiderado o fato de que o recorrido precisou inclusive
contratar advogado e ingressar em juízo, ante a resistência do
banco réu, mesmo após o estorno realizado, de suspender os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000918-54.2019.8.26.0411 -
8
descontos indevidos. Todas essas circunstâncias, vistas em
conjunto, levam, inexoravelmente, à conclusão de que é cabível a
indenização por dano moral em razão de descontos efetuados da
conta corrente do autor, sob o pretexto de que seriam referentes
às parcelas de contrato de empréstimo consignado em folha de
pagamento, que, incontroversamente, não existiu1”.
Em suma, verifica-se que a situação em exame realmente
ultrapassou os limites daquilo que hodiernamente se denomina de mero
contratempo. O apelante teve subtraído valores de sua aposentadoria, necessários
ao seu sustento e cumprimento de obrigações. Ademais, foi compelido a ajuizar
esta demanda, uma vez que nada se resolveu na via administrativa.
Destarte, resta caracterizada a ocorrência de dano moral.
No que diz respeito ao quantum indenizatório, é certo que este
deve expressar uma quantificação adequada e justa, cuja disciplina está
consagrada no art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, sem deixar de lado,
contudo, uma dose de equilíbrio, evitando-se tanto o exagero, quanto o aviltamento
de indenização.
Isto é, a eficácia da indenização deve ser de tal modo que não
signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas consiga produzir ao
causador do mal impacto bastante para dissuadi-lo de repetir a conduta.
Sob esse aspecto, há que se consignar que, até o ajuizamento da
ação, o recorrente afirma ter sofrido dezoito descontos mensais, totalizando a
importância de R$ 571,80 (fls. 03/04).
Destarte, considerando estes critérios e sopesando-se o grau de
lesividade e a repercussão do dano discutido nos autos, entendo por fixar a
1 STJ, REsp no 1.238.935, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07/04/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000918-54.2019.8.26.0411 -
9
indenização em R$ 5.000,00, quantia adequada e suficiente para reparar o abalo
moral sofrido pelo apelante.
Sobre o montante incidirá correção monetária desde o
arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, ou seja,
dos respectivos descontos indevidamente realizados.
Vale lembrar, por fim, que "na ação de indenização por dano
moral, "a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca" (Súmula 326, STJ).
Sendo assim, forçoso reconhecer que houve decaimento mínimo
por parte do apelante, exclusivamente no que tange à pretendida devolução
dobrada dos danos materiais.
Via de consequência, caberá à apelada arcar com o pagamento
integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais, os quais fixo em 20% do valor da condenação, consoante o
disposto no art. 85, §2o, do CPC/2015.
Alerto, por fim, que não é necessária a oposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora